Tribunal: TJES
Processo: 5003746-88.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003746-88.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLANGE FELIPE DE MELLO VALADAO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003746-88.2025.8.08.0008

ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
SOLANGE FELIPE DE MELLO VALADAO

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA CONTRATADA EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO VÍNCULO E PAGAMENTO DE FGTS. CONTRATO POR PRAZO CERTO, INFERIOR A 24 MESES, PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. SENTENÇA DE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos. O Requerido, ora Recorrido, em contrarrazões pugna pelo não provimento do recurso..

(2) Em breve síntese, a Autora ajuizou ação condenatória em face do Estado do Espírito Santo afirmando ter sido contratada em regime de designação temporária, mediante contratos sucessivos. Alegou que, durante todo o período trabalhado, o ente público não efetuou depósitos de FGTS em conta vinculada. Pleiteou: (i) declaração de nulidade dos contratos de designação temporária por afronta ao art. 37, II e IX, da CF/88, e (ii) condenação do Estado ao pagamento dos valores relativos aos depósitos de FGTS correspondentes ao período laborado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal reside em definir se as sucessivas contratações em regime de designação temporária descaracterizaram a temporariedade e excepcionalidade exigidas pelo art. 37, IX, da CF, gerando nulidade dos contratos e, por consequência, direito da Autora aos depósitos de FGTS, bem como à correção e juros aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, a Recorrente destacou como objeto da controvérsia, especificamente, as contratações para exercer a função de professora entre 2021 a 2025.

(5). Ocorre que, especificamente quanto aos períodos de 2021 (na função de cuidador) constata-se que a Recorrente não faz jus ao recebimento de FGTS pelo período em que prestou serviços ao Recorrido, tendo em vista que: (i) os contratos em apreço não foram renovados sucessivamente (havendo expressivos lapsos temporais entre uma contratação e outra), possuindo vigência inferior ou igual a dois anos, demonstrando-se a ausência de trato sucessivo, significando, com isso, a inexistência de afronta ao princípio do concurso público; (ii) não houve qualquer irregularidade ou nulidade do contrato temporário destacado, que se deu em caráter excepcional e por interesse público, sem renovações de longo prazo, o que demonstra a existência de vaga por uma excepcionalidade.

(6). Dessa forma, entendo que não há nulidade a ser declarada neste período, tampouco fundamento para reconhecer direito ao FGTS, devendo ser mantida a solução de improcedência adotada pelo Juízo de origem neste tópico.

(7). Quanto ao período de 2023 a 2025 a Autora foi contratada temporariamente pelo Réu, no cargo de Professor, tendo ocorrido renovações e aditamentos no referido prazo.

(8). Isso posto, entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que o Recorrido procedesse com a excepcionalidade do contrato temporário.

(9). Por isso, entendo que neste tópico merece ser acolhida a pretensão recursal no que se refere à declaração de nulidade dos contratos de 2023 a 2025 e à condenação do Recorrente ao pagamento de FGTS referente ao período dos contratos impugnados e ora declarados nulos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para
reformar
a r. sentença objurgada para: a)
DECLARAR
a nulidade dos contratos de trabalho temporário celebrado entre as partes no período de 2023 a 2025, quanto a função de professor, e
CONDENAR
a parte ré/recorrida ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS, referente a este período
, devendo o
pagamento do montante devido ser feito em conta da Autora/Recorrente
, e não em conta vinculada ao FGTS; b) determinar que, em relação à correção monetária e juros de mora do pagamento de valores do FGTS em conta do trabalhador (servidor em regime de contratação temporária),
aplique-se o item 3.1.1 do Tema 905 do STJ

(3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E)
, sendo que: i) até 08/12/2021, a incidência da correção monetária será pelo IPCA-E, além de acréscimo de juros de mora a partir da citação da parte ré, consoante Tema 810 do STF; ii) a partir de 09/12/2021, a incidência deverá ser unicamente da Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, em atenção ao art. 3º da EC nº 113/2021.

(11). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

A contratação por designação temporária que atende a lapso temporal restrito e sem renovações sucessivas resguarda a excepcionalidade do art. 37, IX, da CF/88, sendo legítima a improcedência do pedido de FGTS (2021); por outro lado, constatada a prorrogação reiterada com aditamentos contratuais subsequentes sem a demonstração cabal dos pressupostos de transitoriedade e excepcional interesse público, resta configurada a nulidade do vínculo administrativo por burla à exigência de concurso público (art. 37, II, § 2º, CF/88), assegurando-se ao servidor o direito aos depósitos de FGTS correspondentes ao período nulo, pagos diretamente à parte autora.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)